Tribunal: TJPA
Processo: 0003385-35.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003385-35.2014.8.14.0022

APELANTE: ROSIVAN BARBOSA LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33. LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. ART. 28. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o réu ROSIVAN BARBOSA LEÃO a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas para a condenação pelo delito de tráfico, alegando que não há prova robusta sobre a destinação da droga a terceiros, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa argumenta que a palavra dos policiais, por si só, não prova a difusão da droga, que não foram apreendidos outros apetrechos de tráfico (dinheiro, balança), que a quantidade (2,7g) e o acondicionamento não evidenciam comercialização, e que o
animus
de disseminação não pode ser presumido.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal previsto no Art. 28 da Lei nº 11.343/06, reiterando que a pequena quantidade e a ausência de prova de venda ou dinheiro indicam consumo próprio, especialmente considerando que a abordagem ocorreu em um bar com várias pessoas.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo confirmando cocaína (2,7g) apreendida em posse do acusado.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, colhidos em juízo sob contraditório, são considerados importantes elementos de prova, coerentes, harmônicos com os demais elementos (flagrante, laudo), e merecem credibilidade. A jurisprudência entende que tais depoimentos possuem eficácia probatória, especialmente quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos fatos e corroborados por outras provas, gozando de presunção de legitimidade. Não foi apresentado motivo para descrédito ou para que imputassem falsamente o crime ao réu.

Elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da droga (20 petecas/trouxinhas), as circunstâncias da apreensão (abordagem após denúncia em bar, reação de fuga de pessoas, droga escondida no corpo do acusado) são fortes indícios da destinação comercial, não de consumo pessoal.

O histórico criminal do acusado, com condenação anterior por tráfico, reforça a conclusão de sua dedicação à atividade criminosa relacionada ao tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

A tese de aplicação do princípio
in dubio pro reo
não é cabível diante do conjunto probatório considerado robusto, que afasta a dúvida razoável.

A desclassificação para uso pessoal (Art. 28) não encontra respaldo, pois diversos elementos do caso (natureza e quantidade, local e condições, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente), conforme critérios do Art. 28, § 2º, apontam para o tráfico.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, A Turma Recursal CONHECEU do apelo, mas NEGA PROVIMENTO a ele, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 28 da Lei nº 11.343/06; Art. 386, VII, do CPP.

Julgados relevantes:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935

TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003385-35.2014.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: ROSIVAN BARBOSA LEÃO

DEFENSORA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ROSIVAN BARBOSA LEÃO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A
denúncia
foi apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará. De acordo com a inicial, em 25/07/2014, a Polícia Militar em ronda ostensiva na Av. Padre Emílio em Igarapé-Miri foi abordada por um transeunte que informou sobre a venda de drogas em frente a um bar. A polícia se dirigiu ao local e abordou O Recorrente. Durante a busca pessoal, foram encontradas
20 petecas de substância entorpecente conhecida como "oxi" dentro da cueca do acusado
. A droga foi apreendida e submetida a exame.

O
Laudo Toxicológico Definitivo N° 15/2014
confirmou que a substância analisada era
Benzoilmetilecgonina, o princípio ativo da cocaína.
Foram apreendidas 15 embalagens descritas como "trouxinhas" de saco plástico preto contendo substância pulverulenta bege, pesando 2,7 gramas no total.

Em 20 de agosto de 2014, o juiz primevo, ao analisar os autos, manteve a prisão preventiva do réu e determinou a notificação do acusado para apresentar resposta à acusação (defesa preliminar) por escrito no prazo de 10 dias, conforme o art. 55 da Lei nº 11.343/06.

O acusado foi citado pessoalmente.

Seu advogado Manoel de Jesus Lobato Xavier teve vista dos autos para apresentar a defesa prévia. Contudo, em 22 de outubro de 2014, foi certificado que o acusado não apresentou defesa preliminar dentro do prazo.

Diante da ausência de defesa preliminar, em 22 de outubro de 2014, o Juiz determinou que o acusado fosse pessoalmente intimado para constituir novo patrono no prazo de 10 dias, que declarou que pretendia ser assistido pela Defensoria Pública da Comarca.

A Defensoria Pública apresentou
defesa preliminar
em 06 de novembro de 2014. A defesa suscitou a
preliminar de inépcia da denúncia
, argumentando que a peça acusatória era vaga, imprecisa e omissa por não indicar em qual resolução/portaria a substância apreendida (oxi) é considerada entorpecente ilícito, o que é necessário em se tratando de norma penal em branco. Requereu a rejeição da denúncia. Subsidiariamente, caso a preliminar não fosse acolhida, informou que apresentaria manifestação sobre o mérito nas alegações finais, após a instrução processual, e protestou por todas as provas admitidas, incluindo testemunhas a serem arroladas posteriormente.

Em 02 de dezembro de 2014, em decisão interlocutória, o Magistrado
a quo

recebeu a denúncia
. Designou audiência de instrução para 01 de setembro de 2015. Notando o lapso temporal da prisão, a superlotação do sistema carcerário e a falta de Defensor Público com comparecimento constante na comarca,
revogou a prisão preventiva do acusado
, impondo medidas cautelares: o réu não deveria frequentar bares e estabelecimentos similares e deveria recolher-se à sua residência até as 22 horas, sob pena de nova decretação da prisão.

A audiência de instrução designada para 01/09/2015 não ocorreu com a presença de todas as partes. O acusado Rosivan Barbosa Leão estava ausente, pois não foi requisitado ao Sistema Penal. O representante da Defensoria Pública também estava ausente. As testemunhas arroladas pelo MP, Márcio Rogério Coutinho da Cunha, Pedro Thiago Soares Santiago e Haldrin Collis Mendonça Tocantins da Conceição, também estavam ausentes. Diante das ausências, as diligências foram renovadas para 10/05/2016.

Em 10 de maio de 2016, ocorreu outra tentativa de audiência de instrução e julgamento. Estava presente o acusado ROSIVAN BARBOSA LEÃO. No entanto, o representante do Ministério Público justificou sua ausência por ter audiências designadas em Abaetetuba, onde era titular. A representante da Defensoria Pública também estava ausente. As testemunhas arroladas pelo MP estavam ausentes. A audiência não foi realizada devido à ausência do representante da Defensoria Pública. O Juiz renovou as diligências para 30/03/2017.

Em 30 de março de 2017, a audiência de instrução e julgamento foi aberta, mas o acusado estava ausente, justificado por e-mail. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público também estavam ausentes.

Em 01 de junho de 2017, foi realizada a audiência para inquirição das testemunhas na Vara de Carta Precatória Criminal de Belém. O acusado e seu advogado estavam ausentes. As testemunhas Haldrin Collis Mendonça Tocantins da Conceição, Márcio Rogério Coutinho da Cunha e Pedro Thiago Soares Santiago foram inquiridas.

Após o retorno da Carta Precatória com os depoimentos das testemunhas, o processo seguiu para as alegações finais. O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais, requerendo a condenação do denunciado pela prática do crime tipificado no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou suas
alegações finais
em forma de memoriais. Defendeu a
absolvição
do réu por
insuficiência de provas
, argumentando que as provas produzidas em Juízo foram precárias e insuficientes para embasar um decreto condenatório pelo delito de tráfico de drogas. Afirmou que a valoração dos elementos colhidos na fase policial só pode ser feita em conjunto com as provas judiciais, e que o simples depoimento de policiais, especialmente quando isolados ou contrários a outras provas, deve ser recebido com cautela e ter valor relativizado. Ressaltou que, em Juízo, os policiais limitaram-se a reafirmar os fatos da denúncia de modo genérico, sem recordar a natureza e quantidade da droga apreendida, não viram dinheiro com o acusado e não o presenciaram vendendo droga. Argumentou que o Laudo Toxicológico definitivo atesta a apreensão de apenas 2,7 gramas de cocaína. Diante da falta de provas de que a droga se destinava à venda ou comercialização, defendeu que prevaleça a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação
da conduta para o
delito previsto no Art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Reiterou que a pequena quantidade de droga e a ausência de prova de venda ou dinheiro indicam o consumo próprio, especialmente considerando que a abordagem ocorreu em um bar com várias pessoas.

Em 01 de dezembro de 2021, foi proferida a
sentença

condenando o acusado
pela prática do crime tipificado no
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas)
. Fixou a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 dias-multa. Fixou o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena e concedeu ao réu o direito de
recorrer em liberdade.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
em 09 de dezembro de 2021. Nas razões do recurso arguiu
insuficiência probatória
para a configuração do delito de tráfico, argumentando que a palavra dos policiais por si só não prova que a droga era destinada à difusão, que não foram apreendidos outros apetrechos de tráfico (dinheiro trocado, balança, saco plástico), que a quantidade e embalagem não evidenciam comercialização, e que o
animus
de disseminação não é presumível. Diante da falta de prova da destinação comercial ou doação, pediu a
absolvição
com base na ausência de lastro probatório, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação
do crime de tráfico (Art. 33) para a figura típica do
Art. 28 da Lei nº 11.343/06
(uso pessoal), caso a absolvição não fosse acolhida.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação. Requereu que o recurso fosse conhecido e desprovido.

A Procuradoria de Justiça, através do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, apresentou manifestação. Manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do Apelante em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de uso de drogas previsto no artigo 28 da mesma lei.

Ao analisar o conjunto probatório, verifico, assim como o juízo de primeiro grau, que há lastro probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, o que afasta a tese de absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade e a autoria delitiva
foram devidamente comprovadas nos autos. A apreensão da droga, tratada nos autos como "pedra de oxi", encontrada em posse do acusado, foi confirmada pelo laudo toxicológico definitivo nº 15/2014, que resultou positivo para Benzoilmetilecgonina (cocaína). O laudo atesta a apreensão de 2,7 gramas da substância.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado constituem importante elemento de prova. As testemunhas policiais, Márcio Rogério Coutinho da Cunha, Pedro Thiago Soares Santiago e Halprin Collis Mendonça Tocantins da Conceição, foram ouvidas em juízo durante audiência de instrução. Eles relataram que a abordagem ocorreu após serem informados por um transeunte sobre a venda e consumo de entorpecentes em um bar na localidade. Ao chegarem ao local, perceberam pessoas correndo. O acusado Rosivan Barbosa Leão foi detido e, na revista pessoal, encontraram 20 petecas da substância dentro de sua cueca.

Conforme a testemunha Haldrin Collis Mendonça Tocantisn da Conceição declarou em juízo:

“(...)
que na época estava no Município de Igarapé-Miri (...) que o dia dos fatos foi feita denúncia para a guarnição do depoente sobre tráfico de drogas (...) que estava em roda (...) que foram até o local (...) que acredita que era um bar (...) que fizeram a abordagem nas pessoas que ficaram (...) que algumas se evadiram (...)
que foi constatado com o denunciado a posse de certa quantidade de drogas (...) que foi o depoente que encontrou a droga com o denunciadb (...) que a droga estava dentro da cueca do denunciado
(...) que foram populares que informaram que estava havendo venda de drogas no local.”

As testemunhas PM Márcio Rogério Coutinho da Cunha e PM Pedro Thiago Soares Santiago complementaram as informações prestadas pela primeira testemunha.

Quanto à alegação de que o depoimento policial deve ser relativizado, a jurisprudência entende que tais depoimentos possuem eficácia probatória, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório. No caso dos autos, os depoimentos dos policiais foram colhidos em audiência e mostraram-se coerentes e harmônicos com os demais elementos, como o auto de prisão em flagrante e o laudo toxicológico, merecendo credibilidade como elemento de convicção.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

A tese defensiva de aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente seria cabível diante de uma dúvida razoável e intransponível acerca da autoria ou da materialidade delitiva, o que não se verifica no presente caso. As provas colhidas em juízo, em consonância com os elementos informativos da fase inquisitorial, formam um conjunto probatório robusto o suficiente para afastar qualquer dúvida razoável e ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa, subsidiariamente à tese de absolvição por insuficiência de provas, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas previsto no artigo 28 da mesma lei.

A tese da desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e, portanto, não deve prosperar. Conforme estabelece o artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal,
o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em tela, diversos elementos demonstram que a conduta do acusado se enquadra no crime de tráfico (Art. 33) e não em mero porte para consumo pessoal (Art. 28).

Primeiramente, a
quantidade e a forma de acondicionamento da droga
apreendida são fortes indícios de destinação comercial. Foram encontradas com o acusado 20 petecas da substância conhecida como "pedra de oxi". O laudo toxicológico definitivo confirmou que a substância era Benzoilmetilecgonina (cocaína), com peso líquido de 2,7 gramas, embalada em "trouxinhas" confeccionadas em saco plástico preto. A divisão da droga em múltiplas porções individuais ("petecas" ou "trouxinhas") é um método comum de preparo para a venda a usuários.

Em segundo lugar, as
circunstâncias da apreensão
corroboram a finalidade de tráfico. A abordagem policial ocorreu após denúncia de um transeunte sobre venda e consumo de entorpecentes em um bar próximo. Ao chegarem ao local indicado, os policiais observaram várias pessoas correndo. O acusado foi detido e a droga foi encontrada escondida dentro de sua cueca. Esconder a droga no corpo e a reação de fuga das pessoas no local são comportamentos típicos de quem está envolvido em atividade ilícita, como o tráfico.

Ademais, os
depoimentos dos policiais militares
que realizaram a prisão em flagrante são consistentes e harmônicos com os demais elementos de prova. As testemunhas policiais Márcio Rogério Coutinho da Cunha, Pedro Thiago Soares Santiago e Halprin Collis Mendonça Tocantins da Conceição, ouvidos em juízo, relataram a denúncia sobre a venda e consumo no bar, a reação das pessoas no local, a detenção do acusado e a localização das 20 petecas de "pedra de oxi" em sua posse. A jurisprudência consolidada reconhece a validade e eficácia probatória dos depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e em sintonia com as demais provas. Embora a defesa argumente pela relativização de tais depoimentos, a coesão com a prova material (laudo e apreensão) e as circunstâncias da prisão conferem-lhes credibilidade no caso presente.

Por fim, o
histórico criminal
do acusado é relevante para afastar a tese de uso pessoal. Conforme apontado na sentença, o acusado já havia sido condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas em outro processo (n. 0000579-76.2011.8.14.0022). Este fato demonstra sua dedicação à atividade criminosa relacionada ao tráfico, o que reforça a conclusão de que a droga apreendida não se destinava apenas ao seu consumo pessoal, mas sim à mercancia.

Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Diferentemente do alegado pela defesa, o conjunto probatório, composto pela quantidade e forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da prisão, os depoimentos consistentes dos policiais e os antecedentes do acusado, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas. A conduta de "trazer consigo" substância entorpecente com fim de mercancia é uma das ações típicas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e os elementos dos autos indicam claramente essa finalidade, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para a desclassificação.

Portanto, as provas produzidas nos autos são robustas e suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso pessoal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/07/2025